Tribunal: STF
Processo: RE 1577066
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Isenção parcial. Militar reformado por invalidez. Previsão em legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280 do STF. Precedentes.



    1. A Corte de Origem consignou haver disposição legal local que assegura a isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão aos militares reformados por invalidez, sendo inaplicáveis, portanto, as disposições do Tema nº 1.177 da Repercussão Geral.



    2. Para se superar o entendimento da Instância a Quo e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide no caso o óbice da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.